Tribunal: TJDFT
Processo: 0729812-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, se consuma quando o infrator viola direta e frontalmente a ordem legal de funcionário público.
2. Imperiosa a condenação pelo delito de desobediência quando o conjunto probatório coligido aos autos, em especial o depoimento dos policiais, torna inquestionável a consciente e voluntária deliberação da ré em desobedecer às ordens dos agentes públicos.
3. Mantém-se a condenação da apelante pelo crime de desacato quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face dos depoimentos dos policiais, harmônicos e coesos entre si.
4. Não há que se falar na ausência de dolo quando as ofensas são proferidas a agente público no exercício e em razão de suas funções.
5. Recurso conhecido e desprovido.